Tribunal: TJDFT
Processo: 0728813-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0728813-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JORDANA COSTA E SILVA PACIENTE: CARLOS HENRIQUE NUNES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de CARLOS HENRIQUE NUNES DOS SANTOS, preso em 20/08/2021, acusado da suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2o, incisos I, II e V, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima), contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal e do Segundo Juizado Especial de Planaltina, que decretou a prisão preventiva do paciente para garantia de aplicação da lei penal e da ordem pública, e a que indeferiu o pleito de revogação. Alega a impetrante que o reconhecimento do autor dos fatos deu-se por fotografia, há 9 anos, ocasião em que o paciente não se encontrava no Distrito Federal. Diz que não há elementos seguros da autoria e o paciente não tentou se esquivar da aplicação da lei penal, porquanto não sabia do processo e nunca foi informado, uma vez que, desde 2013, cortou contato com a mãe, dizendo que, se ele tivesse conhecimento do processo, já teria comparecido em juízo, pois em 2018 foi à delegacia servir de testemunha em outra ocorrência policial. Além disso, ele possui crime recente e foi preso em casa, na qual mora com a esposa. Afirma que houve violação ao princípio da presunção de inocência, a prisão é excepcional e desnecessária, sendo que ainda não foi requerido o reconhecimento pessoal pelo Juízo, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares. Assevera que, se condenado, o paciente receberá regime menos grave e a prisão preventiva não pode constituir antecipação de pena, bem como sustenta que o paciente é primário e possui circunstâncias pessoais favoráveis. Assim, requer a revogação da prisão preventiva, para que o paciente seja posto em liberdade. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico e, no mérito, pretende a concessão da ordem (ID 28830115). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Alega a impetrante, em síntese, que a prisão é desnecessária, porque o paciente não se esquivou da ação penal, mas dela não tinha conhecimento, sendo que ele possui condições favoráveis, a prisão é excepcional e ele pode receber regime diverso, menos grave, bem como podem ser aplicadas outras medidas cautelares ou prisão domiciliar. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária, para a garantia de aplicação da lei penal, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (roubo circunstanciado) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) A denúncia relata que no dia 01/12/2012, no Setor de Mansões Itiquira, Módulo 15, em frente à Casa 23, em Planaltina, o paciente, junto com o falecido Maicon Galvão de Almeida e terceira pessoa não identificada, com vontade livre e consciente, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram o veículo VW/Gol de placa JIC 2840/DF, dois celulares e R$ 150,00 do casal Joseph de Souza Albuquerque e Lady Ane Afonso Aguiar, o qual foi abordado quando chegava em casa, tendo Joseph sido feito de motorista do grupo até um clube, sob a mira de um revólver, onde os autores do crime subtraíram os demais objetos e fugiram deixando-o no local. A peça acusatória está corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, inclusive pelos autos de reconhecimento e relatório policial, e foi recebida em 01/04/2014. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se manter a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto a autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Consoante se observa, o paciente, de fato, não foi encontrado para ser citado, sendo que sua mãe informou que, desde os fatos da denúncia, ele não mais reside no local e não sabia sobre o paradeiro dele, consoante certidão de 09/04/2014 (p. 96). A partir dessa tentativa frustrada, constam diversas outras tentativas de localização, com várias diligências, sem êxito, sendo que o paciente foi citado por edital em 10/06/2014, mas não compareceu nem constituiu advogado. Assim, em 05/08/2014, a autoridade coatora determinou sua prisão como garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, oportunidade em que a Magistrada assentou que ele estava se ocultando para não ser citado, registrando, ainda, que ele respondia a outros dois processos de acentuada gravidade, por roubo circunstanciado e homicídio (p. 126-128). Novas diligências foram realizadas, a mãe do paciente foi novamente procurada, mas nada sabia sobre seu paradeiro, sendo ele preso apenas em 20/08/2021, após mais de 7 anos da decretação de sua prisão. Posteriormente, quando do oferecimento da resposta à acusação, a defesa requereu a revogação da prisão do paciente, mas o Ministério Público se manifestou contrariamente à revogação, e o pleito foi indeferido nos seguintes termos: “De início, destaco que os elementos probatórios produzidos na fase policial revelam elementos de materialidade e indícios de autoria do denunciado. O réu encontra-se preso preventivamente em razão da suposta prática do delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, em concurso de pessoas, cometido com grave ameaça, além de constar nos autos a informação que o denunciado figura como autor em ação penal que apura a prática do crime de homicídio. O fato ocorreu no dia 01/12/2012, mas o denunciado somente fora localizado para cumprimento do mandado de prisão em 20/08/2021, permaneceu em local incerto e não sabido por mais de 8 anos. Assim, necessária a manutenção da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. E o reconhecimento pessoal judicial por parte das vítimas faz a prisão necessária para a garantia da instrução criminal. Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA formulado por CARLOS HENRIQUE NUNES DOS SANTOS, devidamente qualificado, com fulcro nos artigos 311 e s.s. do Código de Processo Penal)” – negritos nossos. Impende salientar que a segregação cautelar para a garantia de aplicação da lei penal visa a garantir a aplicação de pena vindoura, a qual pode ser frustrada, caso o réu não se mantenha preso. Busca-se, portanto, evitar a fuga do acusado antes do término do processo, o que se coaduna com o caso dos autos. Assim, não se mostra ilegal a manutenção de paciente que não foi encontrado e somente foi preso mais de 7 anos após a expedição de mandado de prisão. Quanto à alegação de que as circunstâncias pessoais são favoráveis ao paciente, nada há a demonstrá-las. As certidões juntadas aos autos não registram a paternidade das crianças e a folha penal não o beneficia. Além do mais, entende-se que as circunstâncias concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva, quando preenchidos seus requisitos, sendo este o caso dos autos. Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre as quais o monitoramento eletrônico, nem há que se cogitar de substituição por prisão domiciliar, uma vez que não restou comprovado que o paciente encontra-se “extremamente debilitado por motivo de doença grave”, consoante exige o art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal. Por fim, consigno que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do paciente, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para a garantia de aplicação da lei penal. CONCLUSÃO Dessa forma, a sentença ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado, neste momento. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 10 de setembro de 2021 17:18:37. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator